Tribunal: STF
Processo: ARE 1596557
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Júlio Sérgio Motta Spanner interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 19) contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 13):

Acordam os Juízes que integram a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal (STF, Ag.Rg no AI 310.272- RJ), e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 6/18). Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa, devendo ser observado o art. 98, § 3º, do CPC na hipótese de eventual gratuidade de justiça, bem como, se for caso de atuação da Defensoria Pública em favor do(a) recorrido(a), a condenação de sucumbência, nessa hipótese, reverterá em favor do CEJUR/DPGE, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 17):

Acordam os Juízes que integram a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, pois não se vislumbra qualquer vício, omissão, dúvida ou contradição no acórdão, apresentando o recurso objetivo claramente infringente, pretendendo a modificação do mérito do acórdão. Além do mais, nada obstante o escopo seja de prequestionamento, os embargos não devem servir para renovação da  discussão da causa, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º, da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Sem ônus sucumbenciais porque não verificada a hipótese prevista no artigo 55, “caput”, da lei 9099/95.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, incisos V, XXXII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 170, inciso V, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 19, fls. 10, 11 e 12):

[...]
O Recorrente esclareceu que sempre foi cliente do Recorrido antes da presente demanda, contudo sua linha telefônica contratada ficou inoperante desde 12/01/2023, tendo mesmo assim (sem utilizar o serviço contratado) pago as faturas dos meses de janeiro de 2023 em diante. 
[...]
Importante esclarecer que o caso em tela versa sobre relação de consumo e o Recorrente se amolda no conceito de consumidor, pois é pessoa física que adquiriu os serviços telefônicos como destinatário final, conforme art. 2º do CDC. Da mesma forma, o Recorrido também se amolda no conceito de fornecedor, já que é pessoa jurídica que desenvolve a prestação de serviço de telefonia, conforme art. 3º do CDC. Logo, trata-se de caso de aplicação do CDC. E o Recorrido agiu de forma indevida com o Recorrente, que é parte vulnerável da relação de consumo, e por isso, deve responder pelos seus atos. Assim, o fato do serviço é inconteste, sendo oportuno lembrar que em casos tais, a inversão do ônus da prova se dá ope legis, na forma do art. 14, §3º do CDC.
[...]
O Recorrido não trouxe nenhuma prova e apenas apresentou telas sistêmicas, produzidas de forma unilateral, sendo cediço na jurisprudência pátria que é inviável a utilização de telas sistêmicas como meio de prova, pois não passaram pelo crivo do contraditório. E assim são insuficientes para demonstrar a veracidade dos fatos. 
[...]
Veja, o que viu foi uma negativa do Poder Judiciário em analisar o caso com o devido zelo, ensejando em clara violação ao texto constitucional – não só ao art. 93, IX, que exige motivação das decisões, como também e, principalmente, ao art. 5º, LIV e LV, que garantem o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório!
[...]
Muito embora todas essas questões tenham sido suscitadas tanto quando da interposição do Recurso Inominado quanto quando da oposição dos Embargos de Declaração, estas alegações não foram analisadas pelo Poder Judiciário! 
[...]

Em juízo de retratação negativo, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis manteve integralmente o acórdão recorrido (eDoc 29).

Na sequência, opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc 33).

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 35, fl. 5):
 
[...]
Da leitura das razões recursais, nota-se que o recorrente pretende a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
Impositiva, no caso concreto, a aplicação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, Júlio Sérgio Motta Spanner interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 37), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir do trecho reproduzido a seguir (eDoc 37, fl. 8):

[...]
Percebe-se que há sim violação de maneira DIRETA E FRONTAL princípios e normas constitucionais supramencionados, não havendo qualquer necessidade de revisão dos fatos, mas sim REAVALORAÇÃO JURÍDICA. Portanto, o caso em apreço apresenta violação direta à Constituição Federal, e não reflexa ou oblíqua, logo é possível sim a análise na via extraordinária. 
Evidenciada, portanto, a presença dos requisitos para NULIDADE DO PROCESSO, NÃO SE PODENDO DESCARACTERIZAR, consequentemente, a violação ao princípio do contraditório e do devido processo legal. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

O Tribunal de origem julgou improcedentes os pedidos autorais com fundamento na ausência de comprovação da alegada falha de prestação de serviços, e, consequentemente, de dano indenizável, mantendo a sentença do Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Itatiaia por seus próprios fundamentos.

A propósito, transcrevo trecho do pronunciamento da primeira instância, adotado como razão de decidir pela Turma Recursal (eDoc 5):

[...]
Analisando os autos, verifico que a parte autora alega que sua linha telefônica está sem funcionamento desde 12/01/2023. 
Verifico, ainda, que a parte autora não demonstra a inoperância do serviço através de protocolos para demonstrar a solicitação de reparo do serviço, seja para cancelamento do contrato junto com a parte ré. 
Assim, não tendo a parte autora provado minimamente suas alegações de falha na prestação do serviço, não é possível acolher seus pedidos. 
Saliento que a parte ré informa que houve falha na prestação do serviço por vandalismo, mas não menciona o período que ocorreu a interrupção do serviço. 
Portanto, entendo por não acolher os pleitos autorais.
[...]

Verifico que o provimento da pretensão recursal, em especial quanto à comprovação do defeito na prestação do serviço, e, consequentemente, do dano alegado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, que o  Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.

Publique-se. 

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente